Tribunal: TJDFT
Processo: 0714842-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDOMÍNIO. COBRANÇA. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO. CPC. ART. 924, II. DUAS PARCELAS EM ABERTO. RECONHECIMENTO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA. ERROR IN JUDICANDO. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS. PEDIDO PREJUDICADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO.

1. Reconhecida nos embargos à execução a inadimplência de duas taxas condominiais, cujo acórdão transitou em julgado, a cobrança deve prosseguir em relação a essas parcelas.

2. Resta prejudicado o pedido relativo à condenação dupla ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que os autos retornarão à origem para novo julgamento.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.